Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710065-04.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MARCOS GIOVANI PEREIRA APELADO: MARCOS GIOVANI PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S.A. para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por Marcos Giovani Pereira em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator